Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701024-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Weslei Muniz Batista Agravado: Gilberto Gonçalves Ferreira Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 69999031) interposto por Weslei Muniz Batista contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal na fase de liquidação para apuração de haveres devidos ao sócio que não mais integra a sociedade empresária Vikings Steak Ltda. O Juízo singular deferiu parcialmente o requerimento formulado por Gilberto Gonçalves Ferreira, em sede de impugnação, tendo determinado a apuração dos valores pagos pela referida sociedade empresária, relativos a obrigações de natureza trabalhista. Ressaltou a necessidade de apuração dos valores correspondentes às obrigações trabalhistas originadas durante o período de apuração dos haveres societários. Discriminou, inclusive, os processos em que deve haver a referida apuração. Em suas razões recursais (Id. 69999031) o agravante alega que não teve a oportunidade de analisar o laudo pericial que integrou os autos originários e que o Juízo singular não demonstrou as “possíveis alternativas e critérios de adequação, proporcionalidade e de razoabilidade” da medida imposta. Requer, portanto, a reforma da decisão interlocutória. O agravante foi intimado para se manifestar a respeito da ausência de condições de admissibilidade em virtude de não ter formulado o requerimento específico a respeito dos efeitos que busca atingir com sua pretensão recursal, nos termos das normas previstas nos artigos 10, 932, inc. III e 1016, inc. III, todos do CPC (Id. 71371910). O agravante não se manifestou a respeito das condições de admissibilidade do presente recurso (Id. 71802077). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise da matéria de fundo do recurso. Percebe-se que a demanda trata da apuração de haveres devidos ao sócio que não mais integra a sociedade empresária Vikings Steak Ltda. A decisão interlocutória impugnada determinou a apuração dos valores pagos pela referida sociedade empresária relativos a demandas trabalhistas. Discriminou, inclusive, os processos em que deve haver a referida apuração. O agravante limitou-se a alegar que não teve a oportunidade de analisar o laudo pericial que integrou os autos originários e que o Juízo singular não demonstrou as “possíveis alternativas e critérios de adequação, proporcionalidade e de razoabilidade” da medida imposta. Ressalte-se que a norma prevista no art. 1016, inc. III, do CPC exige que o agravo de instrumento seja instruído com “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. Com efeito, o agravante pretende a reforma da decisão interlocutória, mas não formulou requerimento que demonstre o efetivo objetivo da aludida pretensão. Requer, apenas, de modo genérico, a reforma. Assim, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões relativas à decisão interlocutória impugnada sem o cumprimento do requisito de admissibilidade previsto na norma do art. art. 1016, inc. III, do CPC. Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso nos termos das normas previstas no 932, inc. III e 1016, inc. III, todos do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator